Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730851-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUMIER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA, VANA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões que indeferiram os pedidos para realização de nova pesquisa por ativos financeiros via sistema SISBAJUD bem como por bens no RENAJUD dos agravados LUMIER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME E OUTROS. O agravante aduz que o Código de Processo Civil em vigência visa maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas nos artigos 438, 854 e 797. Argumenta que a prévia realização de pesquisa por ativos financeiros via sistema BACENJUD não obsta nova pesquisa utilizando-se do sistema SISBAJUD, que incluiu novas operações financeiras que não eram incluídas no extinto sistema, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos Agravados. Destaca que o principal elemento que aumentou muito a abrangência do novo sistema SISBAJUD é a inclusão em sua base das instituições denominadas Fintechs, tratadas como bancos digitais. Alega que a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e não se apresenta como medida excessiva, pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido, não o excedendo, e não infringindo os artigos 805 e 835 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 10/06/2019 (ID 40362390), tendo decorrido mais de três anos entre essa e o requerimento de nova pesquisa com utilização do sistema SISBAJUD. No tocante ao indeferimento da busca por bens via sistema RENAJUD alega que é perfeitamente permitido que o credor utilize todos os meios lícitos, possíveis e que estão à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Aponta existir lapso temporal significativo que justifica a realização de nova pesquisa, já que a última ocorreu em 26/07/2019 (ID 40785029). Tece considerações acerca dos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual e colaciona jurisprudência que afirma respaldar as teses defendidas. Assevera ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, por desconhecer bens de propriedade dos agravados, existindo o risco de o feito ser extinto ou suspenso com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Ao final, requer seja concedida antecipação da tutela recursal a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e, no mérito, seja confirmada a medida e reformadas as decisões recorridas. Preparo recursal comprovado (ID 29378850). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que o prosseguimento do feito poderá resultar em extinção ou arquivamento dos autos, sem o esgotamento das medidas para a localização de bens da devedora passíveis de penhora. Ademais, a diligência pleiteada pode ser realizada a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora